Tribunal: TJSP
Processo: 0004894-72.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal leve por erro na execução. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Soberania das decisões do Júri. Dosimetria. Erro na execução reconhecido pelos jurados. Regra do concurso formal aplicada pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal leve por erro na execução. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Soberania das decisões do Júri. Dosimetria. Erro na execução reconhecido pelos jurados. Regra do concurso formal aplicada pelo magistrado sentenciante, nos termos do artigo 73, parte final, do Código Penal. Possibilidade de aplicação do cúmulo material benéfico, previsto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal. Pena redimensionada, com fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena referente ao homicídio adequado, tendo em vista a quantidade de pena imposta. Recurso parcialmente provido.